Tribunal: TJBA
Processo: 8031230-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031230-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELY DE SOUZA SILVA Advogado(s): RACHEL JUNQUEIRA ABREU LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido administrativo de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento do filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 3. A impetrante alega violação de direito líquido e certo, com base em preceitos constitucionais e infraconstitucionais, e pleiteia a concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança diante da suposta ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a servidora pública estadual tem direito à redução de jornada de trabalho para acompanhar filho com deficiência, independentemente de previsão expressa em legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, por inexistência de controvérsia fática e presença de prova documental inequívoca quanto ao diagnóstico do filho da impetrante e ao indeferimento administrativo do pedido. 4. O direito líquido e certo decorre diretamente dos arts. 226 e 227 da CF/1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que asseguram proteção especial à família, à criança e à pessoa com deficiência. 5. A ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 6.677/1994 não impede a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme tese fixada pelo STF no RE 1237867 (Tema 1097). 6. Os documentos médicos comprovam que o filho da impetrante, com diagnóstico de TEA nível 3, necessita de cuidados permanentes, exigindo acompanhamento materno constante, especialmente nas terapias comportamentais. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à redução da jornada em situações semelhantes, diante do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção prioritária da criança com deficiência. 8. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando este se mostra incompatível com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, como a proteção integral à criança e a razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8031230-35.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUELY DE SOUZA SILVA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)